Tribunal: TJDFT
Processo: 0747830-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747830-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TEMISTOCLES GROSSI IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0712941-66.2023.8.07.0000 D E S P A C H O Intime-se o impetrante para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas deste mandado de segurança. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora